Tribunal: STF
Processo: ARE 1491040
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA – GDARA. NATUREZA GERAL. EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. PRECEDENTES. RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária (GDARA), possui natureza de gratificação geral, e pode ser estendida a servidores inativos e pensionistas. 



    2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal. Havendo pronunciamento da Suprema Corte sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna.



    3. A verificação de alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa depende do exame de normas infraconstitucionais, o que não configura ofensa direta à Constituição.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita



    5. Agravo interno conhecido e não provido.